Tribunal: TJSP
Processo: 0000424-86.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado por rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas e corrupção de menor. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares ouvidos em juízo. Tentativa reconhecida. Qualificadoras devidamente comprovadas. Concurso formal

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado por rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas e corrupção de menor. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares ouvidos em juízo. Tentativa reconhecida. Qualificadoras devidamente comprovadas. Concurso formal entre os delitos de furto e de corrupção de menor. Condenação mantida. Apelo defensivo improvido. Apelo ministerial parcialmente provido para o fim de elevar a reprimenda do réu para 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 8 dias-multa, calculados no piso legal.